Tribunal: TJSP
Processo: 2174660-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
segue transcrita: "RECURSO - Julgado prejudicado o recurso quanto ao pedido de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo formulado por Tropical Difusão de Ar Indústria e Comércio Ltda, porque, nos termos da r. decisão proferida nos autos da ação de execução no 1000038-56.2017.8.26.0080 – MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cabreúva, a execução foi julgada extinta, nos termos do art. 485, IV, CPC, com relação a esta agravante. EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos à execução oferecidos pelos agravantes, sem efeito suspensivo – O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória - Embora a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal não acarrete a suspensão das execuções promovidas contra as partes agravantes coobrigadas, como a parte agravada credora anuiu ao pedido de suspensão da execução, pelo prazo de 180 dias, de rigor, a reforma da r. decisão agravada, para admitir o processamento do embargos à execução, com suspensão da execução, com relação às partes agravantes coobrigadas, pelo prazo de 06 (seis) meses, ante a convenção da partes, com base no art. 921, I, c.c. art. 313, II e § 4o, do CPC. Recurso julgado prejudicado, em parte, e provido, em parte"' - Manutenção da r. decisão agravada que determinou a suspensão da presente ação pelo prazo de seis meses, com base no art. 921, I, c.c. art. 313, II e § 4o, do CPC.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2174660-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Cabreúva

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que determinou a suspensão da ação de execução pelo prazo de seis meses ou até que haja notícia de trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de recuperação judicial - Conforme restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no 2214411-69.2019.8.26.0000, cuja ementa segue transcrita: "RECURSO - Julgado prejudicado o recurso quanto ao pedido de recebimento dos

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que determinou a suspensão da ação de execução pelo prazo de seis meses ou até que haja notícia de trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de recuperação judicial - Conforme restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no 2214411-69.2019.8.26.0000, cuja ementa segue transcrita: "RECURSO - Julgado prejudicado o recurso quanto ao pedido de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo formulado por Tropical Difusão de Ar Indústria e Comércio Ltda, porque, nos termos da r. decisão proferida nos autos da ação de execução no 1000038-56.2017.8.26.0080 – MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cabreúva, a execução foi julgada extinta, nos termos do art. 485, IV, CPC, com relação a esta agravante. EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos à execução oferecidos pelos agravantes, sem efeito suspensivo – O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória - Embora a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal não acarrete a suspensão das execuções promovidas contra as partes agravantes coobrigadas, como a parte agravada credora anuiu ao pedido de suspensão da execução, pelo prazo de 180 dias, de rigor, a reforma da r. decisão agravada, para admitir o processamento do embargos à execução, com suspensão da execução, com relação às partes agravantes coobrigadas, pelo prazo de 06 (seis) meses, ante a convenção da partes, com base no art. 921, I, c.c. art. 313, II e § 4o, do CPC. Recurso julgado prejudicado, em parte, e provido, em parte"' - Manutenção da r. decisão agravada que determinou a suspensão da presente ação pelo prazo de seis meses, com base no art. 921, I, c.c. art. 313, II e § 4o, do CPC.
Recurso desprovido.